Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO LOCATÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. ALUGUÉIS INADIMPLIDOS. CONDENAÇÃO EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO. REDUÇÃO DO MONTANTE CONDENATÓRIO. DECISÃO ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
1 – Caso concreto. Cuida-se de ação de despejo cumulada com pedido de cobrança de aluguéis inadimplidos. Desocupação voluntária. Procedência parcial. Condenação ao pagamento de taxas condominiais, em período mais abrangente que aquele postulado. Apelo para reformar a sentença, adequar o montante condenatório e limitar a incidência da multa contratual aos meses anteriores à propositura da ação.
2 – Configura-se sentença ultra petita, aquela em que o julgador concede algo diferente do que foi pedido. In casu, a locadora postulou a condenação do locatário ao pagamento dos aluguéis inadimplidos, mas a condenação se referiu às taxas condominiais, não postuladas. Sentença cassada. Ante o decreto de revelia e instrução suficiente dos autos com documentos, viável o julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC.
3 – O efeito advindo da multa contratual, livremente pactuada entre os contratantes, se estende até o decreto de rescisão do pacto e incide sobre todo o período condenatório.
4 – Sentença cassada. Dado parcial provimento ao recurso.